Tribunal: TJMT
Processo: 1037255-21.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037255-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO MARCIO FREITAS BARROS - CPF: 033.405.581-40 (ADVOGADO), LUIZ MIGUEL PRESSI - CPF: 333.997.199-49 (AGRAVANTE), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), LAURI ANTONIO STUANI - CPF: 526.465.489-15 (AGRAVADO), EVANDRA DAL MOLIN - CPF: 872.373.501-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), SERGIO LUIZ DAL MOLIN - CPF: 244.757.509-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), LAURI ANTONIO STUANI - CPF: 526.465.489-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil e empresarial. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. fraude à execução. alienação de cotas sociais. ineficácia do negócio jurídico em relação ao credor. restabelecimento formal da titularidade das quotas para fins de constrição. poderes do juízo da execução. medida instrumental à efetividade da tutela executiva. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que, após reconhecer a ocorrência de fraude à execução na alienação das cotas sociais da empresa Transportes Pressi Ltda. pela executada ao agravante, determinou a expedição de ofício à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para restabelecimento da titularidade formal das quotas em nome da devedora, a fim de viabilizar a constrição e avaliação patrimonial no processo executivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, uma vez reconhecida a fraude à execução na transferência de cotas sociais, pode o juízo da execução determinar a comunicação ao órgão registral para restabelecimento formal da titularidade das quotas em nome da executada, com o objetivo de viabilizar a constrição judicial do bem.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 792 do CPC, configura-se fraude à execução quando o devedor aliena ou onera bens após a instauração de processo capaz de reduzi-lo à insolvência, tornando o ato de disposição patrimonial ineficaz em relação ao credor.

4. A fraude à execução não implica nulidade do negócio jurídico no plano da validade, mas produz ineficácia relativa perante o processo executivo, permitindo que o bem alienado seja tratado como integrante do patrimônio do devedor para fins de constrição judicial.

5. Reconhecida judicialmente a fraude, revela-se legítima a adoção de providências destinadas a assegurar a efetividade da execução, inclusive mediante determinação de adequação registral junto ao órgão competente, para viabilizar a penhora e a avaliação das quotas sociais.

6. A expedição de ofício à Junta Comercial para restabelecimento formal da titularidade das quotas não configura anulação do negócio jurídico nem violação ao devido processo legal, constituindo medida instrumental destinada a dar eficácia prática à decisão que reconheceu a fraude à execução.

7. Os poderes do juiz da execução compreendem a adoção de medidas indutivas e mandamentais necessárias ao cumprimento da decisão judicial e à preservação da utilidade do processo executivo, conforme autoriza o art. 139, IV, do CPC.

8. A alegação de boa-fé do adquirente não impede a incidência dos efeitos da fraude à execução quando já reconhecida judicialmente, especialmente diante da necessidade de resguardar a garantia patrimonial do crédito exequendo.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento da fraude à execução torna ineficaz a alienação do bem em relação ao credor, permitindo que ele seja tratado como integrante do patrimônio do executado para fins de constrição judicial. 2. É legítima a determinação judicial de comunicação ao órgão registral competente para restabelecimento formal da titularidade do bem em nome do devedor, quando necessária à efetividade da execução.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 139, IV, e 792.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.141.990/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 06.10.2011; STJ, AgInt no REsp 1.797.497/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 04.11.2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUIZ MIGUEL PRESSI contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Número Único 0003426-39.2008.8.11.0040), após prévia declaração de fraude à execução (Id. 162150459), determinou a expedição de ofício à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT) para fins de restabelecimento da titularidade das cotas sociais da empresa TRANSPORTES PRESSI LTDA., em nome da executada EVANDRA DAL MOLIN, determinou, ainda, a intimação da executada Evandra e do ora agravante para apresentarem documentos contábeis da empresa, sob pena de multa (cf. Id. nº 209453997 dos autos de origem).

O agravante afirma que adquiriu regularmente as cotas sociais da empresa Transportes Pressi Ltda., mediante negócio jurídico celebrado e devidamente registrado, tendo, inclusive, integralizado expressivo aporte financeiro ao capital social, no montante de R$ 900.000,00, tornando-se sócio majoritário.

Alega que a sociedade empresária já apresentava resultados negativos e prejuízos acumulados antes da aquisição das cotas, circunstância que justificaria o valor atribuído ao negócio e afastaria qualquer presunção de má-fé.

Defende que a decisão que reconheceu a fraude à execução limitou-se, corretamente, a declarar a ineficácia relativa do negócio jurídico em relação ao exequente, preservando sua validade entre as partes contratantes, em consonância com o regime jurídico da fraude à execução previsto no Código de Processo Civil.

Sustenta que a decisão ora agravada extrapolou tais limites ao determinar o restabelecimento da titularidade das cotas sociais em nome da executada, providência que, segundo argumenta, equivale, na prática, à anulação do negócio jurídico, sem observância do devido processo legal e sem o manejo de ação própria.

No desenvolvimento de suas teses, sustenta que a fraude à execução opera exclusivamente no plano da eficácia, não atingindo a existência ou a validade do negócio jurídico, razão pela qual não poderia o Juízo determinar alteração do quadro societário mediante simples ofício à Junta Comercial.

Aduz, ainda, que a medida impugnada afronta a proteção jurídica conferida ao terceiro adquirente de boa-fé, bem como os princípios constitucionais da segurança jurídica, do direito de propriedade e do devido processo legal.

Ao final, postula o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão impugnada, afastando-se a determinação de restabelecimento da titularidade das cotas sociais em nome da executada, com a limitação de eventuais providências registrais à simples averbação da ineficácia do negócio jurídico em relação ao exequente e da penhora incidente sobre as quotas (cf. Id. nº 324157398).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (cf. Id. 324802894). A parte agravante opôs embargos de declaração, apontando contradição na decisão (cf. id. n° 327296392).

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 325174395).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da decisão que, após reconhecer a ocorrência de fraude à execução na alienação das cotas sociais pertencentes à executada, determinou a comunicação à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para restabelecimento da titularidade formal das cotas em nome da devedora, a fim de viabilizar a constrição judicial e a subsequente avaliação patrimonial.

Nos termos do art. 792 do Código de Processo Civil, caracteriza-se fraude à execução quando o devedor aliena ou onera bens após a instauração de processo capaz de reduzi-lo à insolvência ou após a prática de atos constritivos judicialmente determinados.

A finalidade do instituto consiste em preservar a efetividade da tutela jurisdicional executiva, impedindo que o devedor frustre a satisfação do crédito mediante atos de disposição patrimonial realizados em prejuízo do credor.

Conforme documentado nos autos, o Juízo de primeiro grau reconheceu expressamente a ocorrência de fraude à execução na transferência das cotas sociais da empresa Transportes Pressi Ltda., realizada pela executada em favor do agravante, declarando a ineficácia da alienação em relação ao exequente.

Tal reconhecimento constitui providência plenamente admitida no processo executivo, inclusive podendo ser realizada de forma incidental, como reiteradamente reconhece a jurisprudência dos tribunais superiores.

Sob a perspectiva jurídica, a fraude à execução não conduz à nulidade absoluta do negócio jurídico, mas sim à sua ineficácia perante o processo executivo e o credor prejudicado. Entretanto, essa ineficácia possui efeitos concretos no âmbito da execução, permitindo que o bem alienado seja tratado como se ainda integrasse o patrimônio do devedor para fins de constrição judicial.

A partir dessa premissa normativa, verifica-se que a decisão agravada não extrapolou os limites do reconhecimento da fraude à execução.

Conforme se observa do
decisum
recorrido, o magistrado determinou a expedição de ofício à Junta Comercial para que fossem realizadas as anotações necessárias ao restabelecimento da titularidade formal das cotas em nome da executada, justamente para viabilizar a constrição e a avaliação patrimonial das quotas sociais já objeto de penhora no processo executivo.

Tal providência decorre diretamente dos efeitos da declaração de fraude à execução.

Com efeito, se a alienação realizada pela devedora é considerada ineficaz em relação ao credor, torna-se juridicamente possível tratar o bem como integrante do patrimônio da executada para fins de execução, inclusive mediante adoção das providências administrativas necessárias para assegurar a efetividade da constrição judicial.

Nesse contexto, a determinação de comunicação ao órgão registral competente não configura anulação do negócio jurídico nem afronta ao devido processo legal, mas representa simples medida instrumental destinada a dar eficácia prática à decisão judicial que reconheceu a fraude.

A regra contida nos artigos 792 e seguintes do Código de Processo Civil, conduz à conclusão de que o juiz da execução possui poderes para adotar medidas necessárias à preservação da utilidade do processo executivo, inclusive mediante expedição de ordens aos órgãos de registro para adequação da situação formal do bem constrito.

Tal entendimento encontra respaldo, ainda, no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, que confere ao magistrado poderes para determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial.

O agravante sustenta que atuou como terceiro adquirente de boa-fé e que a decisão recorrida teria violado a proteção jurídica conferida a tais situações.

Todavia, tal argumento não se mostra apto a infirmar a decisão recorrida.

Isso porque o reconhecimento da fraude à execução pressupõe justamente a verificação de que o ato de disposição patrimonial ocorreu em circunstâncias que comprometem a garantia do crédito exequendo.

Uma vez reconhecida judicialmente a fraude, o ato de alienação torna-se ineficaz perante o credor e o processo executivo, circunstância que autoriza a adoção das medidas necessárias à preservação do patrimônio sujeito à execução.

Assim, a eventual boa-fé do adquirente não impede, por si só, a aplicação dos efeitos próprios da fraude à execução, especialmente quando já reconhecida por decisão judicial no âmbito do processo executivo.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, verifica-se que a decisão recorrida se limitou a adotar providências necessárias à efetivação da constrição judicial sobre as cotas sociais da empresa, em decorrência do reconhecimento da fraude à execução.

Não se constata, portanto, qualquer excesso que justifique a reforma do
decisum
.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão recorrida.

Declaro prejudicados os Embargos de Declaração opostos no id. n. 327296392, em razão do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026